Tribunal: TJMT
Processo: 0011422-19.2016.8.11.0037
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011422-19.2016.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Uso de documento falso, Crimes contra a Flora]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[AILTON LOURENCO DE ARAUJO SILVA - CPF: 098.992.308-80 (APELANTE), MARCELO ALVES CAMPOS - CPF: 922.333.251-68 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MADEIREIRA JAO LTDA - CNPJ: 07.897.252/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME CONTRA A FLORA (ART. 46, PARÁGRAFO ÚNICO DA LEI 9.605/98) E USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304 DO CÓDIGO PENAL). IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA.
PREAMBULARMENTE: PRESCRIÇÃO RECONHECIDA E PUNIBILIDADE EXTINTA.
LAPSO TEMPORAL ENTRE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, SUSPENSÃO E RETORNO DO CURSO PROCESSUAL E PROLAÇÃO DE SENTENÇA SUPERIOR AO PREVISTO LEGALMENTE, DE ACORDO COM A PENA EM CONCRETO DO CRIME AMBIENTAL.
ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DEMONSTRAÇÃO DO USO DE DOCUMENTO FALSO PELO RÉU.
RECURSO DESPROVIDO
.

1.

Assim, considerando a pena de 06 (seis) meses de detenção imposta ao denunciado pelo crime ambiental (art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98), que equivale ao lapso prescricional de 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal), tem-se por fulminada a pretensão punitiva estatal, já que dentre os marcos transcorreu aproximadamente 03 (três anos) e 03 (três) meses, motivo pelo qual reconhece-se a prescrição (art. 110, § 1o do Código Penal) e extingue-se a punibilidade do réu referente ao delito ambiental.

2.

Com efeito, tem-se dos autos que o acusado apresentou aos policiais documentação adulterada, sendo que o delito ao réu imputado admite tanto o dolo direto, na vontade de usar o documento falso, quanto o dolo eventual, com a consciência de ser falso o documento utilizado. Assim, como apresentado pelo juízo sentenciante, as provas são suficientes para configurar o delito ao apelante imputado, devendo sua condenação ser mantida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por Ailton Lourenço de Araújo Silva contra decisão proferida pelo juízo da 2a vara criminal de Primavera do Leste/MT. No caso, a sentença ora combatida julgou procedente a denúncia ofertada e condenou o réu por crime contra a flora (art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98) e uso de documento falso (art. 304 do Código Penal), à pena de 01 (um) ano de reclusão e 06 (seis) meses de detenção em regime aberto e mais 20 (vinte) dias-multa fixados em 1/5 (um quinto) do salário mínimo vigente, substituída por 02 (duas) restritivas de direito consistentes e, prestação pecuniária no valor de 01 (um) salário mínimo e de serviço à comunidade (ID 150672797).

Irresignada, a defesa interpôs o apelo tempestivamente. Desta feita, em síntese, pleiteou:
a)
absolvição do crime contra a flora por insuficiência probatória;
b)
aplicação do erro de tipo;
c)
gratuidade da justiça (ID 150672805)

Após a devida intimação, aportaram aos autos as contrarrazões (ID 150672810). Por fim, a Procuradoria Geral de Justiça opinou preambularmente pelo reconhecimento da prescrição quanto ao crime ambiental e, no mérito, pelo conhecimento e provimento parcial do recurso (ID 157307655).

V O T O R E L A T O R

Preambularmente, do que consta nos autos, tem-se que a denúncia foi ofertada e posteriormente
recebida em 08 de fevereiro de 2018
, tendo sido
suspenso o processo e o prazo prescricional em 27 de novembro de 2018
, pela não localização do réu para citação, após 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias. Ato contínuo, após se ver impedido de obter a renovação de sua carteira nacional de habilitação por determinação judicial, o recorrente compareceu aos autos, tendo o juízo de origem proferido decisão revogando a suspensão e
voltando o curso do prazo prescricional em 08 de novembro de 2019
.

Ainda, em
27 de abril de 2022 o apelante foi condenado
por crime contra a flora e uso de documento falso, depois de 02 (dois) anos, 05 (cinco) meses e 19 (dezenove) dias do retorno do curso processual, oportunidade na qual o titular da ação penal tomou ciência e deixou de recorrer, transitando em julgado para a acusação. Assim, considerando a pena de 06 (seis) meses de detenção imposta ao denunciado pelo crime ambiental
(art. 46, parágrafo único da Lei 9.605/98), que equivale ao lapso prescricional de 03 (três) anos (art. 109, VI do Código Penal), tem-se por fulminada a pretensão punitiva estatal, já que dentre os marcos acima elencados transcorreu aproximadamente 03 (três anos) e 03 (três) meses, tendo razão, portanto, o que foi aventado pelo Ministério Público de Mato Grosso, motivo pelo qual
reconhece-se a prescrição (art. 110, § 1o do Código Penal) e extingue-se a punibilidade do réu referente ao delito ambiental
.

Quanto ao delito comum, tem-se que, e
m juízo, José Márcio da Silva, policial rodoviário federal, aduziu que o caminhão foi abordado pelo costume de se verificar madeiras. Assim, durante a abordagem, informou que perguntou ao réu de onde estava vindo e por onde tinha passado, tendo este último arguido que passou pelo posto policial e que não havia passado por estrada de terra, de acordo com a guia de transporte.

Todavia, o que foi aduzido gerou desconfiança, pois todo o trajeto mencionado pelo recorrente era asfaltado e o veículo estava todo sujo de barro – que, vindo do Estado do Pará a mais de 1000 (mil) quilômetros de distância, certamente não teria as marcas no caminhão – demonstrando o apelante certo nervosismo. Assim, ao pedirem pelos documentos pessoais, do carro e da madeira para consultas rotineiras, averiguaram que o aquela referente à carga não condizia com o que estava no sistema, indicando ser guia inexistente, com indícios de adulteração.

De outro lado, o policial Renilson Oliveira asseverou perante o contraditório e ampla defesa que avistaram o caminhão cheio de lama, inferindo que devia ter passado provavelmente por outro local para fugir da fiscalização, quando então abordaram os ocupantes do veículo. Nesse sentido, informou que perceberam que a nota fiscal era inválida e falsa, pois a guia florestal indicava uma outra no sistema.

De maneira diversa, Ailton Lourenço disse que levava carga de madeira, que havia recolhido no Estado do Pará. Porém, afirmou que não sabia que a guia e a nota fiscal eram adulteradas.

Com efeito, tem-se dos autos que o acusado apresentou aos policiais documentação adulterada, sendo que o delito ao réu imputado admite tanto o dolo direto, na vontade de usar o documento falso, quanto o dolo eventual, com a consciência de ser falso o documento utilizado. Assim, como apresentado pelo juízo sentenciante, as provas são suficientes para configurar o delito ao apelante imputado, devendo sua condenação ser mantida.

Ante todo o exposto, preambularmente, reconhece-se a
prescrição
relativa ao crime ambiental e extingue-se sua punibilidade. De outro lado,
conheço
da apelação interposta e, no mérito,
a desprovejo
, afastando a absolvição do uso de documento falso, pela comprovação do crime pelas provas judiciais.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/09/2023